Tribunal: TJMT
Processo: 1032561-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032561-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANA LAURA CACITE - CPF: 048.686.941-54 (APELADO), JOSE RODRIGO ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 367.208.258-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO NULO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEVIDA CONDENAÇÃO A VENCIMENTOS PELO PERÍODO NÃO TRABALHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos que a Autora faria jus até o fim do contrato temporário, rescindido antecipadamente pela Administração.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:
(i) verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a rescisão antecipada do contrato temporário da autora, sem prévio procedimento administrativo e com motivação desconforme com a realidade dos autos;

(ii) definir se há direito ao recebimento de vencimentos referentes ao período não trabalhado, entre a data da rescisão e o termo final originalmente previsto.

III.
Razões de decidir

3. O contrato temporário firmado com base em processo seletivo simplificado é regido por princípios administrativos e, ainda que de natureza precária, sua rescisão exige motivação legítima e aderente à realidade fática, sob pena de nulidade.
4. A motivação invocada no ato de rescisão (cumprimento de decisão judicial) não abrange a situação funcional da autora, regularmente aprovada em processo seletivo simplificado, revelando-se o motivo inidôneo e dissociado do suporte fático.

5. A tentativa posterior de justificar a rescisão com base em outros fundamentos esbarra na teoria dos motivos determinantes, não sendo admissível a alteração superveniente da motivação do ato.
6. Verificada a desconformidade entre o motivo formal e a realidade, impõe-se a nulidade do ato de desligamento e a necessidade de instauração de procedimento administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

7. A remuneração no serviço público possui natureza contraprestacional, sendo indevido o pagamento de vencimentos por período não trabalhado. A sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento dos salários até o fim do contrato.

8. A Lei Municipal n. 4.424/2003, art. 12, §2o, prevê indenização limitada a 1/3 do período trabalhado, em caso de extinção antecipada por conveniência administrativa, não autorizando o pagamento integral dos vencimentos até o fim do contrato.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para: (i) excluir a condenação ao pagamento de vencimentos mensais entre 01/06/2023 e 08/07/2024; (ii) anular o ato administrativo de rescisão contratual antecipada; e (iii) determinar a instauração de procedimento administrativo com observância do devido processo legal.

Tese de julgamento: “1. É nulo o ato de rescisão antecipada de contrato temporário firmado após processo seletivo simplificado quando a motivação formal declarada é desconforme com os fatos apurados. 2. A alteração superveniente do motivo do ato não convalida sua legalidade. 3. A rescisão fundada em inadequação funcional exige prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 4. A remuneração no serviço público exige efetiva prestação de serviço, sendo indevido o pagamento de salários por período não trabalhado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 37, II e IX; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 12, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RemNec
1004312-98.2023.8.11.0006
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Pagamento dos Vencimentos Atrasados c/c Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos que a parte autora faria jus até o termo final do contrato temporário, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a Recorrida foi contratada temporariamente, após aprovação em processo seletivo simplificado (Edital 01/2021-SMS), para exercer a função de Técnica de Nível Superior, pelo prazo de dois anos, de 08/07/2022 a 08/07/2024, e que o contrato foi rescindido em 01/06/2023.

Pontua que, em razão da natureza precária e temporária do vínculo jurídico-administrativo estabelecido com a Apelada, decorrente de contrato temporário firmado após processo seletivo simplificado, tal relação não se equipara ao provimento em cargo público efetivo e, por conseguinte, não confere direito à estabilidade ou à permanência no serviço público até o termo final do ajuste.

Afirma que a contratação temporária tem como finalidade exclusiva atender necessidade específica e de interesse público momentâneo, razão pela qual pode ser rescindida a qualquer tempo pela Administração, conforme critérios de conveniência e oportunidade, sem que disso decorra direito à indenização ou ao recebimento de vencimentos relativos ao período remanescente do contrato.

Ressalta que a legislação municipal (Lei n. 4.424/2003) não prevê qualquer indenização por rescisão antecipada e que a sentença contrariou essa disposição normativa.

Assevera que a Administração Pública detém discricionariedade para rescindir o contrato quando cessada a necessidade do serviço, quando verificada a inadequação do desempenho funcional ou diante de reestruturação administrativa, não havendo falar em direito à percepção de vencimentos pelo período remanescente.

Alega que o ato administrativo de rescisão foi devidamente motivado e que a prova documental apresentada nos autos demonstra que a Recorrida foi colocada à disposição pela Coordenadoria de Saúde Mental e que, diante disso, o Gabinete de Intervenção decidiu pela rescisão do contrato.

Acentua que tal circunstância evidencia motivo administrativo legítimo e suficiente, traduzindo a cessação da necessidade que justificara a contratação.

Defende que a Administração não está obrigada a formular justificativa extensa, bastando a demonstração do interesse público e da conveniência do ato, inexistindo arbitrariedade.

Enfatiza que não há direito ao pagamento de vencimentos por período em que não houve efetiva prestação de serviços, uma vez que a remuneração no serviço público tem natureza contraprestacional, de modo que, a condenação ao pagamento de salários por mais de um ano, sem trabalho correspondente, configuraria enriquecimento sem causa da autora e afronta aos princípios da moralidade e da legalidade.

Ressalta que foram quitadas todas as verbas devidas à data da rescisão e que inexiste previsão legal para indenização compensatória.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade do ato de rescisão do contrato temporário e a ausência de direito da Apelada ao recebimento de vencimentos por período não trabalhado.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 320216368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (id. 322771379), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Pagamento dos Vencimentos Atrasados c/c Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal ao pagamento dos vencimentos que a parte autora faria jus até o termo final do contrato temporário, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Extrai-se da inicial que
Ana Laura Cacite ajuizou a presente ação contra o Município de Cuiabá, afirmando ter sido aprovada no processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital n. 01/2021-SMS, cujo objetivo era a contratação temporária de profissionais para atender necessidade excepcional de interesse público.

Alegou que, em razão da aprovação e convocação, firmou contrato administrativo temporário com o ente municipal, passando a exercer a função de Técnico de Nível Superior – C.T. SMS, percebendo remuneração mensal de R$ 2.717,96 (dois mil setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), com vigência de dois anos, iniciada em 08/07/2022 e término previsto para 08/07/2024.

Pontuou que, na data de 1o de junho de 2023, foi surpreendida com a rescisão unilateral de seu contrato pela Administração Municipal, sob o argumento de cumprimento de decisão judicial proferida na Medida Cautelar n. 47520/2021, a qual determinava a exoneração de servidores contratados sem prévia seleção pública.

Acentuou que referida decisão não alcançava sua situação funcional, uma vez que sua admissão se deu mediante processo seletivo simplificado regularmente realizado, de modo que o ato de desligamento se revela indevido, arbitrário e destituído de motivação legítima, em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Sustentou que, desde a data da rescisão contratual, deixou de perceber os vencimentos mensais que lhe seriam devidos até o término do prazo originalmente ajustado, razão pela qual faz jus ao recebimento integral das parcelas remuneratórias correspondentes ao período de 1o de junho de 2023 a 8 de julho de 2024.

Afiançou que a perda repentina do emprego público, após longo período de preparação e dedicação, atingiu sua dignidade e estabilidade emocional, e que, à semelhança da responsabilidade civil por atos omissivos do Estado, a “exoneração” ilegal enseja reparação pelos prejuízos morais sofridos, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] sejam os pedidos julgados procedentes para condenar o Estado:

1) ao pagamento dos vencimentos que a autora deixou de receber em razão da irregularidade de sua exoneração, reconhecida judicialmente, cujo valor aproximado seria de R$ 48.923,28 (quarenta e oito mil novecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavo), calculado sobre o valor do salário pago vezes o tempo restante para o fim do contrato, ou seja, 18 meses.

2) bem como seja condenado ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

3) Seja a requerida condenada a pagar as despesas, custas e honorários advocatícios no montante de 15% do valor total da causa. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é possível a contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público. Contudo, o rompimento antecipado de contrato firmado com base em processo seletivo deve ser motivado e observar os princípios da legalidade, da boa-fé e da proteção à confiança legítima.

No caso, a autora foi aprovada e convocada nos termos do edital do processo seletivo, tendo exercido regularmente suas funções. A rescisão foi justificada genericamente pelo Município como cumprimento de decisão judicial que determinava a exoneração de servidores contratados sem prévia seleção, o que não abrange a situação da autora, cuja admissão se deu por seleção pública.

Além disso, o Município não comprovou nos autos a quitação das parcelas remuneratórias referentes ao período restante do contrato, alegando genericamente que “tudo foi pago”, sem anexar documentos comprobatórios, o que atrai o ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

Dessa forma, reconhece-se a ilegalidade da rescisão contratual antecipada, sendo devida a indenização correspondente aos valores remuneratórios que a autora faria jus até o fim do contrato.

Por outro lado, não restou comprovado nos autos abalo psíquico, humilhação pública ou qualquer elemento concreto que justifique a indenização por danos morais. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a rescisão antecipada de contrato temporário, ainda que ilegal, não enseja indenização por dano moral, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Laura Cacite, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos vencimentos mensais a que a autora faria jus no período compreendido entre 01/06/2023 e 08/07/2024, com base na remuneração contratual, a ser apurado em liquidação de sentença;

Indefiro o pedido de indenização por danos morais, por ausência de elementos concretos que caracterizem ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora;

Condeno o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Sobre os valores incidirão:

Correção monetária (IPCA-E) a partir do vencimento de cada parcela;

Juros de mora (índice da poupança) desde a citação (Súmula 54/STJ). [...]”. (id. 320216364).

Contra a sentença, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, que ora se analisa.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que culminou na rescisão antecipada do contrato temporário firmado entre a autora e o Município de Cuiabá.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra geral a investidura em cargo público mediante concurso público, prescrevendo no inciso IX a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, atribuindo à lei específica a definição das hipóteses em que isso é possível.

Nesse contexto, a Lei n. 4.424/2003 disciplina as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá, conferindo-lhes natureza jurídico-administrativa, de caráter precário e transitório, não gerando estabilidade ao contratado.

É certo que, em virtude da precariedade inerente ao contrato temporário, os contratados sob esse regime não possuem estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente. Tal prerrogativa decorre da própria natureza precária do vínculo, que se destina ao atendimento de necessidades transitórias do serviço público.

Ocorre que, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado.

Com efeito, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam sua invalidade.

No caso em exame, o Termo de Rescisão Contratual atribuiu a extinção do vínculo ao cumprimento de decisão judicial proferida na Medida Cautelar n. 47520/2021, que determinou a regularização de contratações temporárias não oriundas de processo seletivo. Veja-se:

(id. 320215892)

Todavia, tal fundamento não se aplica à situação da Recorrida, cuja admissão decorreu de processo seletivo simplificado regularmente realizado, circunstância que evidencia a incongruência entre o motivo declarado e a realidade fática.

Na hipótese, muito embora o Município tente vincular a rescisão antecipada à ausência de aptidão da Apelada para o exercício das funções, juntando documentos que apresentam justificativas outras para que se procedesse à rescisão do contrato celebrado, não foi esse o motivo constante do Termo de Rescisão Contratual.

Daí decorrente, tem-se que essa incongruência entre o fundamento declarado e aquele posteriormente invocado pela Administração atrai, por si só, a necessidade de instauração de prévio processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, porquanto a alteração posterior da motivação não pode suprir a inadequação do fundamento originariamente invocado.

Ora, no caso de a Administração Pública utilizar determinado evento como motivação para a rescisão antecipada do contrato temporário, a teoria dos motivos determinantes vincula a validade dessa cessação à motivação invocada pelo Poder Público para tanto. Não se admite, por conseguinte, que a Administração invoque motivação diversa daquela constante do ato formal de rescisão para justificar posteriormente a legalidade de sua conduta.

Destarte, diante da inobservância do devido processo legal administrativo, independentemente do tipo de vínculo do agente público, se efetivo ou temporário, o ato de desligamento antecipado encontra-se eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade.

A rescisão motivada por alegada inadequação funcional ou falta de aptidão para o exercício do cargo demanda a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure ao interessado o conhecimento das imputações que lhe são feitas e a oportunidade de apresentar sua defesa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA DE SERVIDORA CONTRATADA POR MEIO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária referente à sentença que, em mandado de segurança impetrado por Márcia da Costa e Faria, anulou o ato administrativo que resultou na rescisão antecipada de seu contrato temporário de professora licenciada em pedagogia no Município de Cáceres, sem a instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste na legalidade da exoneração da servidora temporária sem prévio procedimento administrativo e na observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A Administração Pública tem o poder de rescindir contratos temporários com base em conveniência e oportunidade, porém, se o motivo da rescisão é excepcional, torna-se vinculado a um procedimento administrativo
. 4. No caso, a exoneração foi realizada sem o devido processo legal e sem justificativa formal que se enquadrasse nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei Municipal n.o 1.931/2005, o que configura violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988 e art. 37, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

5. Ratificação da sentença que concedeu a segurança em parte para anular o ato administrativo de exoneração e determinar a recondução da impetrante ao cargo até o término do contrato.

Tese de julgamento: "
É nula a rescisão antecipada de contrato temporário de servidor público sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Municipal n.o 1.931/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-SC, Remessa Necessária Cível n.o 0012176-90.2013.8.24.0008, Rela. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público; TJ-MT, Apelação n.o 0040490-07.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal. (N.U 1004312-98.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Por outro lado, no que tange ao pedido de pagamento dos vencimentos correspondentes ao período remanescente do contrato, entende-se que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a remuneração no serviço público possui caráter contraprestacional, sendo devida apenas em razão do efetivo exercício das atribuições do cargo ou função.

A Lei Municipal n. 4.424/2003, que disciplina as contratações por tempo determinado no âmbito do Município de Cuiabá, dispõe em seu artigo 12 que os contratos temporários extinguir-se-ão, em regra, sem direito a indenizações, nas hipóteses de término do prazo contratual ou de rescisão por iniciativa do contratado. Todavia, o §2o do mesmo dispositivo excepciona essa regra ao estabelecer que, se a extinção decorrer de conveniência administrativa, será devida indenização correspondente a 1/3 (um terço) do período trabalhado.

Assim, o reconhecimento da ilegalidade do ato de rescisão não implica, por si só, o direito ao recebimento de vencimentos pelo período não trabalhado, uma vez que a remuneração no serviço público possui natureza contraprestacional. Todavia, eventual constatação de que a extinção antecipada decorreu de conveniência administrativa poderá ensejar apenas a indenização correspondente a 1/3 (um terço) do período trabalhado, na forma do §2o do artigo 12 da Lei Municipal n. 4.424/2003.

De todo modo, impõe-se a regularização do procedimento, mediante a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a plena validade do ato administrativo de rescisão.

Diante dessas considerações, deve ser dado provimento parcial ao recurso de apelação, para afastar a condenação ao pagamento dos vencimentos mensais devidos entre 1o/06/2023 e 8/07/2024, anular o ato administrativo de rescisão antecipada e determinar a abertura de procedimento administrativo regular, assegurando à Recorrida o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de:
i)
excluir a condenação imposta ao ente municipal ao pagamento dos vencimentos mensais que a autora faria jus no período compreendido entre 1o/06/2023 e 8/07/2024, por ausência de efetiva prestação de serviços e em observância à natureza contraprestacional da remuneração no serviço público;
ii)
anular o ato administrativo que resultou na rescisão antecipada do contrato temporário celebrado com a autora, determinando que o Município instaure o competente procedimento administrativo, observando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da Federal; e,
iii)
reconhecer a sucumbência recíproca, com repartição igualitária das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o deferimento da gratuidade da justiça à Autora.

Considerando, contudo, que a sentença recorrida havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e tendo em vista a reforma parcial do julgado, altero a base de cálculo para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025